Tribunal: TRF3
Processo: 5002923-48.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
497/608)

5002923-48.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002923-48.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: COMERCIAL FICAEL LIMITADA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 STF. COMPENSAÇÃO.

1. Quanto ao mérito, a questão não demanda maiores considerações, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no seguinte sentido: “O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.” (REsp n. 2.128.785/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

2. Conforme consignado pelo STJ, o ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto (ICMS), diferenciando-se apenas quanto ao aspecto quantitativo, de modo que em relação a ele deve ser aplicado mesmo entendimento consignado em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seja, o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

3. Precedentes deste Tribunal.

4. Corretos os critérios da compensação do indébito fixados na sentença (prescrição quinquenal, observado o artigo 26-A da Lei 11.457/2009, atualização pela taxa Selic, após o trânsito em julgado).

5. Desprovimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002923-48.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: COMERCIAL FICAEL LIMITADA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002923-48.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: COMERCIAL FICAEL LIMITADA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por COMERCIAL FICAEL LIMITADA. em face do Delegado da Receita Federal do Brasil. Valorada a causa em R$ 30.000,00.

Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese (ID. 350971110):

“Trata-se de mandado de segurança, visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconheça o direito da impetrante "(i) não incluir o ICMS – Difal, na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, impedindo qualquer tipo de autuação pela D. Autoridade Impetrada, bem como (ii) reaver o crédito tributário decorrente da exclusão de tais tributos da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizado pelos juros equivalentes à Taxa Selic, ou outro que vier a substituí-lo, passíveis de restituição, inclusive pela via da compensação com todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil".

(...)

Desta feita, constata-se a plausibilidade do pleito formulado pela impetrante.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, extinguindo a ação com análise do mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos que constam da exordial, e CONCEDO a segurança para excluir o ICMS-DIFAL da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

RECONHEÇO, ainda, o direito da parte impetrante de compensar os valores das contribuições recolhidas em excesso, os quais deverão ser corrigidos pelos mesmos critérios e índices aplicáveis à correção dos créditos tributários da União Federal, atualmente a SELIC.

A compensação tributária, no entanto, ficará condicionada ao trânsito em julgado e será realizada exclusivamente na via administrativa.

(...)”

A sentença integrativa que acolheu os embargos de declaração opostos pela impetrante foi proferida nos seguintes termos (ID. 350971115):

“Conforme visto, restou definido pela Corte que a contagem da prescrição para a repetição ou compensação de valores deve considerar a data do fato gerador do tributo. Dessa forma, para fatos geradores ocorridos antes do marco temporal de 15 de março de 2017, não será possível pleitear a repetição de indébito, pois o direito estará extinto.

No caso, a sentença assegurou a exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, com a compensação do indébito, mas não houve pronunciamento sobre o marco prescricional.

Desse modo, para fins de sanar a omissão, e tendo em vista que por ocasião das razões de decidir foi utilizada a tese do Tema 69 do STF, também deve ser aplicada a definição acima mencionada.

Nestes termos, em complemento ao quanto exposto na sentença embargada, deixo consignado que a compensação deverá observar o prazo prescricional quinquenal, contado da data do fato gerador do tributo, observado o marco temporal do Tema 1279 do STF.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos consoante fundamentação supra.

No mais, fica mantida a sentença, tal como proferida.”

A União Federal deixou de interpor recurso de apelação, com fulcro na Portaria PGFN no 502/2016 (Art. 2o, IX, X e XI - Parecer SEI 71/2025/MF (COJUD - Item SAJ 1.11.2.2.11.10.) (ID. 350971116).

O MPF afirmou: “constatando-se a regularidade dos atos processuais e a inexistência de hipótese de intervenção do Ministério Público Federal, deixa-se de opinar quanto ao mérito da controvérsia, restituindo-se os autos para regular prosseguimento.”

Neste ponto, vieram-me os autos, por força do reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002923-48.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: COMERCIAL FICAEL LIMITADA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado na instância de origem, concedeu a ordem para o fim de reconhecer a não sujeição da impetrante à inclusão dos valores correspondentes ao ICMS-DIFAL nas bases de cálculo das contribuições PIS e COFINS, bem como reconhecer o direito de proceder com a compensação dos valores.

Incidência do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS:

A questão não demanda maiores considerações, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no seguinte sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 927 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade ou deficiência de fundamentação.

II - O ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto - o ICMS-, com idênticos aspectos material, espacial, temporal e pessoal, diferenciando-se, tão somente, quanto ao aspecto quantitativo, mais precisamente, quanto ao incremento de alíquota a ser considerado para o cálculo do valor devido pelo contribuinte e do ulterior direcionamento do respectivo produto da arrecadação.

Assim, aplica-se a ele as mesmas teses fixadas nos Temas n. 69/STF e 1.125/STJ.

III - O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

IV - Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vista a declarar o direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, porquanto os comprovantes de recolhimento indevido do tribuno serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Precedente.

V - Recurso Especial provido.

(REsp n. 2.128.785/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”

Conforme consignado pelo STJ, o ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto (ICMS), diferenciando-se apenas quanto ao aspecto quantitativo, de modo que em relação a ele deve ser aplicado mesmo entendimento consignado em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seja, o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

No mesmo sentido, deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO ICMS-DIFAL NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706. RECURSO DESPROVIDO.

1. Possibilidade de julgamento monocrático, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta E. Sexta Turma.

2. Aplicação do Tema no 69 ao ICMS-Difal. Nas hipóteses de operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, aplica-se a alíquota interestadual. Ao Estado destinatário caberá a diferença entre a alíquota interestadual (definida por Resolução do Senado Federal – art. 155, §2o, IV, da CF/88) e a sua alíquota interna. Nessa esteira, a responsabilidade pelo recolhimento da diferença é do destinatário, quando for contribuinte do imposto, e do remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Sendo o destinatário contribuinte ou não do imposto, nessa sistemática a arrecadação é dividida entre o Estado de origem e o Estado de destino, na intenção de equilibrar a cobrança de ICMS entre os Estados, o que permite concluir não se tratar o ICMS-Difal de imposto diverso, mas apenas forma de cálculo na hipótese de operações interestaduais.

3. A E. Sexta Turma já decidiu que o fato de o ICMS-Difal não compor o PIS/COFINS destacado em nota não desnatura tal composição, vez que os valores serão integrados quando da apuração das contribuições ao final do período ou exercício, inexistente norma legal prevendo a sua exclusão (tal como existente para o ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário). O ICMS-DIFAL mantém as mesmas características do ICMS, tal como a translação da obrigatoriedade (como tributo indireto), decorrente de sua composição no preço da mercadoria. O fato de existir tributação interna no Estado de origem ou sua não composição no valor do PIS/COFINS destacado não permite encarar a diferença devida ao Estado de destino tão somente como despesa empresarial, não repercutindo no preço da operação interestadual e, consequentemente na base de cálculo do PIS/COFINS. Obedecido ao quanto decidido pelo STF no RE 574.706 e à sua natureza de tributo indireto, mister reconhecer a repercussão tributária e a exclusão do ICMS-DIFAL daquela base de cálculo (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5003638-17.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 03/05/2023).

4. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000348-92.2024.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 17/02/2025, DJEN DATA: 10/03/2025)”

Compensação:

Corretos os critérios da compensação do indébito fixados na sentença (prescrição quinquenal, observado o artigo 26-A da Lei 11.457/2009, atualização pela taxa Selic, após o trânsito em julgado). Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada.

Ressalte-se, por fim, que a União deixou de recorrer, não opondo maior resistência à pretensão formulada pela impetrante. Não havendo mais pretensão resistida na espécie, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao reexame necessário, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 STF. COMPENSAÇÃO.

1. Quanto ao mérito, a questão não demanda maiores considerações, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no seguinte sentido: “O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.” (REsp n. 2.128.785/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

2. Conforme consignado pelo STJ, o ICMS-DIFAL é mera sistemática de cálculo de um único imposto (ICMS), diferenciando-se apenas quanto ao aspecto quantitativo, de modo que em relação a ele deve ser aplicado mesmo entendimento consignado em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seja, o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

3. Precedentes deste Tribunal.

4. Corretos os critérios da compensação do indébito fixados na sentença (prescrição quinquenal, observado o artigo 26-A da Lei 11.457/2009, atualização pela taxa Selic, após o trânsito em julgado).

5. Desprovimento ao reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao reexame necessário,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão